Tribunal: STJ
Processo: 0818025-64.2021.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2085097 - CE (2023/0241691-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ESAU CARVALHO DE ABREU MATOS
ADVOGADO
: JOSE DA SILVA MOURA NETO - DF040982
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
ADVOGADOS
: MARIA LUIZA SALLES BORGES GOMES - DF013255
DANIEL BARBOSA SANTOS - DF013147
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "eventual
erro na interpretação da lei configura error in judicando, que não é sanável pela via dos
embargos de declaração, vocacionado apenas à correção de errores in procedendo."
(EDcl no AgRg no RHC n. 158.163/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
" (AgInt no REsp n. 2.079.836
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/2/2022
25/2/2022
/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de 1o/3
26/2/2024
/2024).
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50561151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/09/2025 17:35:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 06db7a85-43ff-4cbc-9bf8-f9234293d4f5

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50561151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/09/2025 17:35:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 06db7a85-43ff-4cbc-9bf8-f9234293d4f5

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2085097 - CE (2023/0241691-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ESAU CARVALHO DE ABREU MATOS
ADVOGADO
: JOSE DA SILVA MOURA NETO - DF040982
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
ADVOGADOS
: MARIA LUIZA SALLES BORGES GOMES - DF013255
DANIEL BARBOSA SANTOS - DF013147
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "eventual
erro na interpretação da lei configura error in judicando, que não é sanável pela via dos
embargos de declaração, vocacionado apenas à correção de errores in procedendo."
(EDcl no AgRg no RHC n. 158.163/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
" (AgInt no REsp n. 2.079.836
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/2/2022
25/2/2022
/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de 1o/3
26/2/2024
/2024).
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ESAU CARVALHO DE
ABREU MATOS contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fls. 1.892/1.
893):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO.
EXAME PSICOTÉCNICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. INAPTIDÃO
Documento eletrônico VDA49888142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:58
Código de Controle do Documento: 5650f0ac-8c60-424c-ba5f-9e55ea812685

PARA O EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem analisou aspectos das cláusulas do edital do
certame, concluindo que o próprio edital de abertura do concurso
expressamente havia previsto a possibilidade de o candidato ser submetido
a avaliações psicológicas complementares durante o Curso de Formação
Profissional (CFP), caso fosse necessário. Extrai-se do art. 105, inciso III, da
Constituição Federal que a missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a
de uniformizar a interpretação da legislação federal. No cumprimento de seu
papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo sobre as provas dos
autos. Incidência da Súmula 5 deste Tribunal.
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo
a
constitucional impedem a análise recursal pela alínea ; em razão disso fica
c
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo
dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega:
(1) a decisão embargada é omissa, pois não analisou a questão
principal apresentada no recurso especial, que seria a falta de previsão legal
específica para a realização de exame psicotécnico durante a segunda fase
do concurso público; e
(2) existência de erro material, pois o acórdão embargado utilizou
premissa equivocada ao considerar que a pretensão da parte embargante
envolveria a interpretação de cláusulas do edital, quando, na verdade, a
questão central seria analisar se o art. 3o da Lei 9.654/1998 permite a
realização de exame psicotécnico durante a segunda fase do concurso
público.
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.941/1.959).
O Cebraspe não apresentou impugnação (fl. 1.964).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA49888142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:58
Código de Controle do Documento: 5650f0ac-8c60-424c-ba5f-9e55ea812685

No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 1.895
/1.899):
Na origem, a parte ora agravante ajuizou ação ordinária com o fim de
obter a nulidade do ato administrativo que a excluiu do concurso público para
provimento de vaga do Cargo de Policial Rodoviário Federal, por ter sido
eliminada na etapa de avaliação psicológica complementar, realizada
durante o curso de formação. O pedido foi deferido na sentença de fls. 959
/966.
O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento à apelação da
União para julgar improcedente o pedido inicial, nestes termos (fls. 1.294/1.
297):
A controvérsia da presente demanda se refere à análise da
legalidade de cláusula editalícia do concurso para o preenchimento de
cargos de policial rodoviário federal que disciplina a possibilidade de
realização de avaliação psicológica complementar.
De início, a Lei n. 9.654/1998, que instituiu a carreira de Policial
Rodoviário Federal, prevê, em seu art. 3o, a realização de exame
psicotécnico como fase do concurso, nos seguintes moldes:
Art. 3o O ingresso nos cargos da carreira de que trata esta
Lei dar-se-á mediante aprovação em concurso público ,
constituído
de
duas
fases
,
ambas
eliminatórias
e classificatórias, sendo a primeira de exame psicotécnico e de
provas e títulos e a segunda constituída de curso de formação
(grifei).
Vê-se, ainda, que o próprio edital de abertura do certame
(EDITAL CONCURSO PRF No 01 - POLICIAL RODOVIÁRIO
FEDERAL, DE 18 DE JANEIRO DE 2021), em seus itens 12.04 e
19.04, além do item 5.1 do Anexo IV, expressamente previu a
possibilidade de o candidato ser submetido a avaliações psicológicas
complementares, durante o Curso de Formação Profissional (CFP),
caso fosse necessário, confira-se (id. 4058100.24187676):
Edital n. 01, de
:
18/01/2021
12.4 O candidato poderá ser submetido, ainda, a
avaliações
psicológicas
complementares
,
de
caráter
unicamente eliminatório, durante o CFP, caso necessário, e as
informações constarão em edital específico.
19.4 Durante o CFP, os candidatos estarão sujeitos à
continuidade da investigação social, aos testes de aptidão física,
à avaliação médica continuada e à avaliação psicológica
continuada.
Anexo IV:
5.1 Em obediência ao art. 6o, alíneas "c" e "f", ao art. 8o,
inciso III, do Decreto-Lei no2.320, de 26 de janeiro de 1987, ao
art. 9o, incisos VI e VII da Lei no 4.878, de 3 de dezembro de
1965, ao art. 14 da Lei no 8.112/1990, o candidato poderá ser
submetido
à
avaliação
psicológica
continuada
e(ou)
emergencial, de caráter unicamente eliminatório, durante o CFP,
caso a Coordenação do CFP, em conjunto com a equipe de
psicólogos do Cebraspe, de maneira fundamentada, entenda
necessário.
Documento eletrônico VDA49888142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:58
Código de Controle do Documento: 5650f0ac-8c60-424c-ba5f-9e55ea812685

Impende, ainda, destacar que, em cumprimento à regra disposta
no item 12.4 do Edital do Certame acima reproduzido, fora publicado o
Edital Concurso PRF n. 40, de
, no bojo do qual restou
06/10/2021
esclarecido que a Coordenação-Geral do CFP instituiria comissão com
a finalidade de identificar os candidatos que necessitariam ser
submetidos à avaliação continuada, bem como claramente explanados
todos os pontos que seriam avaliados durante esse exame,
:
in verbis
1 - DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS POR
OCASIÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGIA CONTINUADA E(OU)
EMERGENCIAL
1.1 Durante o CFP, o candidato poderá ser submetido à
avaliação psicológica continuada e(ou) emergencial, ambas de
caráter unicamente eliminatório , em observância ao art.14 da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, aos subitens 1.3.2,
alínea "b", e 5.1, do Edital Concurso PRF no 1, de 18 de Janeiro
de 2021, e suas alterações, bem como ao item 3 do Anexo VIII
do referido edital, caso a Coordenação- Geral do CFP, em
conjunto com a equipe de psicólogos do Cebraspe, de maneira
fundamentada, entendam como necessário.
1.1.1 Será eliminado do concurso o candidato que se
recusar a submeter-se ou não comparecer à avaliação
psicológica continuada e(ou) emergencial, no local, na(s) data(s)
e no(s) horário(s) informados pela Coordenação-Geral do CFP.
1.2 A avaliação psicológica continuada e(ou) emergencial
será de responsabilidade do Cebraspe.
1.3 A Coordenação-Geral do CFP instituirá comissão com
a finalidade de identificar os alunos que deverão ser submetidos
à avaliação psicológica continuada e(ou) emergencial .
1.4 A comissão elaborará relatório, com base em
formulário de Fato Comportamental Observado e demais
informações pertinentes, coletadas durante o CFP, sugerindo à
Coordenação - Geral do CFP encaminhamento do aluno para a
realização
da
avaliação
psicológica
continuada
e(ou)
emergencial.
1.5 O candidato a ser submetido à avaliação psicológica
continuada e(ou) emergencial será notificado formalmente pela
Coordenação-Geral do CFP, pessoalmente e por meio de
documento próprio.
1.6 A avaliação psicológica continuada e(ou) emergencial
seguirá as orientações dispostas nas Resoluções do Conselho
Federal de Psicologia no 002/2016 e no 006/2019.
1.7 A operacionalização da avaliação psicológica
continuada, durante o CFP, consistirá na observação dos
aspectos comportamentais e atitudinais dos alunos e na
aplicação de instrumentos e técnicas, validados cientificamente,
que permitam verificar a compatibilidade de características
psicológicas e os requisitos restritivos ou impeditivos do
candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo de
policial rodoviário federal, visando verificar:
a) personalidade: controle emocional, empatia, liderança,
tomada de decisão, dinamismo, comunicabilidade, planejamento, organização, relacionamento interpessoal,
Documento eletrônico VDA49888142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:58
Código de Controle do Documento: 5650f0ac-8c60-424c-ba5f-9e55ea812685

persistência, prudência, objetividade, criatividade/inovação,
urbanidade, comprometimento, autoconfiança, assertividade,
proatividade, entre outros.
b) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico,
raciocínio verbal.
c)
habilidades
específicas:
atenção
concentrada
/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual.
1.8 A avaliação psicológica continuada e(ou) emergencial
compreenderá também requisitos restritivos ou impeditivos ao
desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem
parte da dimensão personalidade, como: agressividade
inadequada e impulsividade exacerbada (destaquei)
Da análise conjunta da legislação que rege a matéria (lei federal
e editais publicados), observa-se que há previsão na Lei Federal n.
9.654/1998 acerca da realização de exame psicotécnico em concurso
para preenchimento de cargo de Policial Rodoviário Federal.
Também há previsão editalícia expressa sobre a realização do
exame psicotécnico complementar.
[...]
Nesse ponto, a lei federal não proíbe e nem permite realizar
exame psicológico complementar, mas o edital do concurso prevê
especificamente a possibilidade de realização do exame psicotécnico
no momento inicial concurso e, após, a realização de exame
complementar.
A parte autora se inscreveu no concurso, mas não fez qualquer
impugnação à referida exigência editalícia. Somente após ser
reprovada é que questiona judicialmente a validade daquele concurso.
Além disso, outro ponto que chama a atenção é que em
momento algum o demandante alega que tenha sido arbitrária a sua
seleção para a submissão a esse exame.
Não se defende também que o laudo que o considerou inapto
estivesse incorreto para que fosse realizada uma perícia judicial. A
alegação autoral se baseia exclusivamente na inexistência de previsão
legal para o referido exame complementar, como se a lei vedasse a
realização em outro momento do certame. No entanto, como se disse,
a lei não proíbe a realização do exame psicológico complementar.
[...]
Na hipótese, não há ofensa aos princípios da isonomia e da
impessoalidade como alegado em contrarrazões, uma vez que a
previsão editalícia vale para todos os candidatos inscritos no concurso
público. Na verdade, deve ser levado em consideração o princípio da
presunção de validade dos atos públicos, já que o edital do concurso é
a lei do certame, não tendo a parte se insurgido contra ela no primeiro
momento, mas tão somente após sua reprovação no concurso.
E, segundo a regra de experiência, é muito comum que, durante
o curso de formação, os candidatos sejam submetidos a avaliações
psicológicas, até porque, muitas vezes, um ou dois dias de análise são
insuficientes para se verificar o perfil profissiográfico do candidato,
para averiguar a sua maturidade psicológica para exercer aquela
função. Em se tratando de seleção de candidatos em concurso público
para área policial, onde se exige o manuseio de arma de fogo, as
decisões por eles tomadas são feitas de modo instantâneo, e,
Documento eletrônico VDA49888142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:58
Código de Controle do Documento: 5650f0ac-8c60-424c-ba5f-9e55ea812685

diferentemente do que ocorre em outras atividades, essas decisões
são muitas vezes irredutíveis, podendo, inclusive, ceifar a vida de
pessoas indevidamente.
Então, essa análise psicológica e profissiográfica da atividade
policial é determinante para o êxito desses concursos públicos. E,
como dito, há necessidade dessa avaliação complementar, tendo em
vista que, normalmente, o exame psicológico, realizado em uma etapa
inicial do concurso, é feito, a depender do volume de candidatos, em
um ou dois dias. Já o Curso de Formação Profissional, como etapa do
certame, é feito em três ou quatro meses, e é justamente nesse
período mais extenso do curso de formação que efetivamente se
manifesta algum desequilíbrio psicológico ou alguma incompatibilidade
profissiográfica para que o candidato exerça aquela função.
[...]
ANTE O EXPOSTO, DOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES para
julgar improcedente o pedido.
Ao concluir pela legalidade da realização de avaliação psicológica
complementar, o Tribunal de origem analisou as cláusulas do edital do
certame, asseverando:
"[que] o próprio edital de abertura do certame (EDITAL
CONCURSO PRF No 01 - POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, DE 18
DE JANEIRO DE 2021), em seus itens 12.04 e 19.04, além do item 5.1
do Anexo IV, expressamente previu a possibilidade de o candidato ser
submetido a avaliações psicológicas complementares, durante o Curso
de Formação Profissional (CFP), caso fosse necessário, confira-se (id.
[...]"; e que, "
4058100.24187676)
da análise conjunta da legislação
que rege a matéria (lei federal e editais publicados), observa-se que há
previsão na Lei Federal n. 9.654/1998 acerca da realização de exame
psicotécnico em concurso para preenchimento de cargo de Policial
Rodoviário Federal. Também há previsão editalícia expressa sobre a
" (fls. 1.294/1.296).
realização do exame psicotécnico complementar
Da análise do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se
que a missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a
interpretação da legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame
do contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo
à formação de novo juízo acerca de provas, atribuição exclusiva das
autoridades judiciais de primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento
na Súmula 5 do STJ.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que a conclusão adotada pelo Tribunal de origem de que "
–
Também
há previsão editalícia expressa sobre a realização do exame psicotécnico
complementar [...]. Nesse ponto, a lei federal não proíbe e nem permite realizar exame
psicológico complementar, mas o edital do concurso prevê especificamente a
possibilidade de realização do exame psicotécnico no momento inicial concurso e,
" (fl. 1.897)
após, a realização de exame complementar
reclama a apreciação
–
das cláusulas editalícias do certame, o que é inviável, ante ao óbice da Súmula 5/STJ.
Documento eletrônico VDA49888142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:58
Código de Controle do Documento: 5650f0ac-8c60-424c-ba5f-9e55ea812685

Destaco, ainda, que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, "eventual erro na interpretação da lei configura error in judicando, que não é
sanável pela via dos embargos de declaração, vocacionado apenas à correção
de errores in procedendo." (EDcl no AgRg no RHC n. 158.163/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/2/2022
25/2/2022
" (AgInt no REsp n. 2.079.836/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de 1o/3/2024).
26/2/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO TRANSITADA. ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA
JULGADA. PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Na forma da jurisprudência desta Corte, 'o erro material previsto no
inciso I do art. 463 do CPC/1973, passível de ser corrigido a qualquer tempo,
é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não
modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de
julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de
impugnação apropriadas' (STJ, AgInt no REsp 1.469.645/CE, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
). O erro material,
05/12/2017
passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão, é 'aquele
reconhecível primo ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem
conteúdo decisório, e cuja correção não implica em alteração do conteúdo
do provimento jurisdicional' (STJ, EDcl no AgRg no RMS 36.986/PB, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
), o que, contudo, não é a hipótese dos presentes autos, na qual
18/04/2016
o erro apontado guarda relação com o próprio objeto do juízo de mérito,
consubstanciando error in judicando, decorrente da má apreciação de
questão de fato" (AgInt no REsp 1435045/SP, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
06/09/2018
13/09/2018
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.718.088/CE, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
8/10/2021

Ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão embargada não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
Documento eletrônico VDA49888142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:58
Código de Controle do Documento: 5650f0ac-8c60-424c-ba5f-9e55ea812685

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49888142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:58
Código de Controle do Documento: 5650f0ac-8c60-424c-ba5f-9e55ea812685

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.085.097 / CE
Número Registro: 2023/0241691-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07085395320218070018 08180256420214058100 08240089420194058300 08241449120194058300
10366212720224013400 10636724720214013400 10875474620214013400 7085395320218070018
8180256420214058100 8240089420194058300 8241449120194058300
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESAU CARVALHO DE ABREU MATOS
ADVOGADO
: JOSE DA SILVA MOURA NETO - DF040982
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
ADVOGADOS
: MARIA LUIZA SALLES BORGES GOMES - DF013255
DANIEL BARBOSA SANTOS - DF013147
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CURSO DE FORMAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESAU CARVALHO DE ABREU MATOS
ADVOGADO
: JOSE DA SILVA MOURA NETO - DF040982
EMBARGADO : UNIÃO
EMBARGADO : CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
Documento eletrônico VDA50541829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:27:27
Código de Controle do Documento: 8c180ce1-d130-4420-9e02-3a08e525cd5a

ADVOGADOS
: MARIA LUIZA SALLES BORGES GOMES - DF013255
DANIEL BARBOSA SANTOS - DF013147
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:27:27
Código de Controle do Documento: 8c180ce1-d130-4420-9e02-3a08e525cd5a